Tribunal: TCU
Processo: 010.783/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6040/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.783/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Mitsa Paiva Negreiros (XXX.979.544-XX); Antonia Wigna de Almeida Ribeiro (XXX.135.124-XX); Carla Daniele Saraiva Bertuleza (XXX.256.584-XX); Emanoel Victor Patricio de Lucena (XXX.577.124-XX); Gerbeson Carlos Batista Dantas (XXX.270.254-XX); Jane Elly Nunes da Costa Lima (XXX.886.034-XX); Jose Erick da Silva Ferreira (XXX.068.824-XX); Josiel Borges Ferreira (XXX.091.164-XX); Sara Guimaraes Negreiros (XXX.517.114-XX); Serafim do Nascimento Junior (XXX.111.494-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.